Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA “PARA FRENTE”. BASE DE CÁLCULO EFETIVA INFERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RECOLHIMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação se deu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. Conforme decidido por ocasião do julgamento do RE 593.849/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 201), “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.
3. Comprovado que o substituto tributário recolheu o ICMS a maior de modo antecipado, persiste o direito a respectiva restituição caso se verifique que o valor efetivo da operação foi menor do que aquele presumido anteriormente. Precedentes TJDFT.
4. O valor pago de ICMS a maior, no regime de substituição tributária “para a frente”, deverá ser oportunamente apurado na fase de liquidação de sentença, mediante apresentação de documentos aptos a fim de permitir a apuração do quantum devido a título de repetição de indébito tributário.
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
6. Remessa necessária e apelo voluntário conhecidos e desprovidos.